Tribunal: TJPA
Processo: 0808288-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808288-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALMYK JHONANTHAN SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

01. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, preso em flagrante por suposto tráfico de drogas. A impetração sustenta a ausência de fundamentos concretos na decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva e em sua posterior manutenção, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, diante da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, da quantidade e natureza da substância apreendida, da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e da suposta ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (mais de 80g de cocaína fracionada em 29 porções), pronta para comercialização, em via pública.

04. A decisão judicial apresenta elementos concretos extraídos dos autos, como laudo de constatação, confissão do paciente, vídeo da abordagem policial e depoimentos que indicam a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, em conformidade com o art. 312 do CPP.

05. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva foram devidamente demonstrados, o que torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, II, do CPP.

06. As condições pessoais favoráveis do paciente não prevalecem sobre os fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme orientação da Súmula nº 08 do tribunal local.

07. Inexiste ilegalidade flagrante nas decisões impugnadas, que se encontram alinhadas à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores quanto à decretação de prisão preventiva fundada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

01. “A prisão preventiva por tráfico de drogas é válida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, como quantidade e natureza do entorpecente, confissão e indícios suficientes de autoria”

02. “A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a medida extrema para garantia da ordem pública”.

03. “A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

04. “Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 996.466/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.
STJ, AgRg no HC n. 996.896/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
WALMYK JHONANTHAN SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800240-76.2025.8.14.0013.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 25/01/2025, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, por manter em depósito uma porção de “cocaína”, pesando 64,0g (sessenta e quatro) gramas e mais 15 (quinze) papelotes, também de “cocaína”, com peso bruto de 21,6g (vinte e uma gramas e seis miligramas)
.

Suscita a existência de
constrangimento ilegal
, a ausência de fundamentação nas decisões, que, respectivamente, decretaram a prisão preventiva do paciente, pois, entende que
inexistem os requisitos da prisão preventiva,
ex vi
do art. 312, do Código de Processo Penal e fundamentação idônea nas decisões mencionadas alhures.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito.

Por tais razões, requer em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos os documentos de eletrônicos de ID 26404704.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria (ID 26408506), porém, determinei a redistribuição do
mandamus
em razão de afastamento funcional de minhas atividades judicantes.

Os autos foram redistribuídos ao Des. Pedro Pinheiro Sotero (ID 26412316), que
indeferiu
a medida liminar requerida, bem como solicitou informações a autoridade coatora e, após, a manifestação do
custos
legis. Por fim, o eminente relator, determinou o retorno dos autos a minha relatoria.

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID 26521890), juntando aos autos os documentos de ID 26521891.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID 26905852).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal nos atos judiciais apontados pela impetrante, quer seja a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 26521891, fls. 172/175,

bem como, aquela que manteve constrição cautelar imposta ao paciente (
ID 26521891, fls.241/242)
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
,

diante da
gravidade em concreto do crime
,

revelada pelo
periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva
, sendo, nesse sentido, pontuado pela autoridade coatora, na decisão que determinou a custódia cautelar do paciente:
“No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme estabelece a primeira parte do art. 312, do CPP, diante depoimentos de ID, num 135553942, p.09, laudo provisório de constatação, de drogas (ID 135553942, p. 12), cujos indícios de autoria recaem sobre o representado e cujos elementos satisfazem o fummus comissi delict. Ressalta que a autoridade policial juntou vídeo da abordagem do autuado (ID 135553946), bem como este confessou a venda de narcóticos, conforme registrado em seu interrogatório. O periculum libertatis, resta configurado, uma vez que, conforme narra a autoridade policial e próprio autuado, trata-se de apreensão de quantidade considerável de entorpecente, que, totalizou mais de 80 gramas de substância análoga à cocaína. Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública”. Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário”.

No caso concreto, com base nas decisões impugnadas e nos documentos constantes dos autos, verifica-se que o paciente foi flagrado em via pública por policiais militares comercializando expressiva quantidade de drogas, cerca de 80,0g de “cocaína”, dividida em 29 (vinte e nove) porções, prontas e embaladas para comércio e consumo, substância entorpecente de alto poder viciante e vulnerante.

Assim, entendo que não se cuida, portanto, de decisões carentes de fundamentação ou baseadas em conjecturas, mas de pronunciamentos judiciais assentados em elementos concretos extraídos dos autos e do contexto fático apresentado.

Com efeito, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, bem como a sua manutenção, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, além do que,

a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva da agravante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é justificada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela existência de antecedentes infracionais, de modo a garantir a ordem pública
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1.442,32g de maconha e 79,87g de cocaína), associadas aos apetrechos encontrados, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 5. A existência de antecedentes infracionais e a execução de medida socioeducativa pela agravante indicam risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente diante dos elementos concretos que justificam a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública
. 2. Antecedentes infracionais e execução de medida socioeducativa indicam risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar". (AgRg no HC n. 996.466/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a jurisprudência desta Corte Superior

reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva
. 3. Ademais, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, reforçam a necessidade da prisão preventiva. Precedentes.
4. Além disso, a periculosidade do agravante, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão.
Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 996.896/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/06/2025